Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723721-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, autuado como petição, proposto por Antônio Marcio da Costa Reis, em que se objetiva atribuir efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança. Referida sentença revogou a liminar que permitia o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente mandado de segurança O requerente alega, em apertada síntese, que o processo não seguiu a tramitação normal, pois não teve abertura de prazo para réplica. Sustenta, ainda, que não houve parecer do Ministério Público. Afirma que resta patente o seu direito de continuar no referido curso. Defende, para tanto, que a “interpretação sistemática do art. 79 c/c arts. 92, 71, I e 97, todos da Lei no 12.086/2009, é no sentido de que a Praça a que se refere o caput do art. 79 do referido diploma legal pode ser qualquer sargento com mais de 18 anos de serviço e diploma de curso superior, haja vista a presença de dispositivo na lei que autorize a promoção por merecimento de Sargento ao posto de Segundo-Tenente”. Argumenta, por outro lado, que ingressou no curso preparatório de oficiais no dia 28 de junho de 2022, e desde então permanece assistindo aulas diariamente, tendo inclusive já participado de avaliações, trabalhos em grupos entre outros. Relata que já participou de estágio supervisionado junto ao Centro Operações Comunicações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – COCB, estando na 4a semana de um curso que tem seis semanas de duração. Defende, por tais razões, a presença do risco de dano. Pede, ao final, “a concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso, para que seja determinada inaudita altera pars o reingresso do requerente no curso para que possa seguir matriculado e cursando o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM - Turma 02 até o julgamento final de mérito da apelação”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Consigne-se, inicialmente, que, em consulta processual ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a sentença supracitada deu-se em 12/07/22, tendo sido interposto recurso de apelação em 14.07.22. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Por sua vez, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 1.012, § 3°, inciso I, a possibilidade de se formular pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1° do mencionado artigo, através de requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição — este, o caso em análise —, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação – requisitos dispostos no parágrafo 4o. Assim, se é certo, por um lado, que o recurso de apelo interposto contra a sentença que revoga a tutela provisória dever ser processado, como regra, apenas no efeito devolutivo, não é menos certo, por outro lado, que casos há em que essa regra deve ser excepcionada, para que o apelo seja recebido também no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto à existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao requerente, uma vez que já está matriculado no curso de formação que teve início em 24/06/2022, estando próxima a finalização dessa etapa. Por outro lado, o art. 79, da Lei no 12.086/2009, admite expressamente o ingresso de Praças ao Oficialato na condição de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp). Assim, embora a matéria seja objeto de divergências quanto à interpretação do referido artigo, afigura-se prudente a manutenção do requerente no curso de formação, ante o risco irreversível de não conclusão do curso de formação, anteriormente ao julgamento do recurso de apelação. Por conseguinte, o decisum em análise deve ser suspenso até ulterior apreciação deste Colegiado. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para, atribuindo duplo efeito à apelação interposta, fazer ressurgir, por conseguinte, a decisão de ID no 129289394, dos autos de origem de no 709357-68.2022.8.07.0018, determinando o reingresso do requerente no curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM - Turma 02 até o julgamento final de mérito da apelação. Comunique-se ao douto juízo processante. Aguarde-se a subida do apelo, para o seu regular processamento. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator